Tribunal: TJDFT
Processo: 0737173-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA CONTRA A DECISÃO QUE DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF PARA JULGAR A DEMANDA. ESCOLHA ABUSIVA (ALEATÓRIA) DO FORO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A parte agravante, apesar de residir no estado do Rio de Janeiro/RJ, propôs a presente demanda (pagamento da indenização pelo desfalque supostamente causado em sua conta PIS/PASEP) perante a Justiça do Distrito Federal e Territórios (Vara Cível), sob o fundamento de que o Banco do Brasil (agravado) tem sede na capital federal.
II. A ausência de justificativa à modificação da competência territorial de foro, por força de “seleção” aleatória (Código de Processo Civil, art. 63, “caput”), não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (Rio de Janeiro/RJ), a qual prestigiaria a competência exclusiva da parte consumidora e a agência onde teriam ocorrido os fatos (para melhor instrução).
III. Conforme recomendações constantes da Nota Técnica 8/2022, emitida pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a admissão da “eleição de foro” aleatória não apenas inverteria os valores que norteiam a ordem dos critérios legais de determinação de competência (exclusiva do consumidor), como violaria certas prerrogativas constitucionais, a exemplo do número de juízes na unidade jurisdicional ser proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população (art. 93, inciso XIII), a alteração da organização e da divisão judiciárias (art. 96, inciso II, “d”) e a competência dos tribunais (artigo 125, § 1o).
IV. Assim, diante da presente caracterização de escolha aleatória (abusiva) em relação ao órgão julgador, mostra-se acertada a decisão de origem de declínio de competência.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.